Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM. DATA DA AVALIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DA APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para a promover a alienação particular do bem. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o recorrente sustenta que no curso da execução, no dia 26/11/2021, conseguiu a penhora, avaliação e remoção do automóvel do devedor (o mesmo que figura no contrato de alienação fiduciária), no entanto, apesar de o bem estar na sua posse, não conseguiu realizar a venda do veículo até o momento, tendo sido compelido a adjudica-lo. Assevera que o débito exequendo deve ser o do tempo da adjudicação, por ser a época em que o agravante optou pela modalidade de satisfação de sua pretensão executória. Alternativamente, pede que seja levado em conta a data do levantamento da restrição judicial (23/06/2022), não podendo em “quaisquer das hipóteses” ser a do tempo da penhora e posse do bem (26/11/2021). 1.2. Em contrarrazões, o agravado suscita o não conhecimento do recurso por intempestividade.
2. Na hipótese, a ciência do agravante da decisão foi registrada em 05/12/2022 pelo sistema. Considerando a suspensão dos prazos em razão do recesso forense, de 20/12/2022 a 06/01/2023, o termo final para manifestação foi 27/01/2023. Tendo sido o agravo de instrumento interposto pela parte no dia 25/01/2023, o recurso é tempestivo.
3. Não é razoável que o agravante pretenda que seu crédito seja objeto de correção até data recente, mas que o valor do bem adjudicado em seu favor seja aquele definido em avaliação judicial realizada há mais de um ano, sendo que já detém a posse do veículo. 3.1. Assim, a posição atual do débito deve decorrer da dedução entre o valor atribuído ao veículo na data de avaliação/posse e aquele atinente à dívida corrigida até a mesma data, incidindo a partir daí os encargos devidos.
4. Recurso improvido.